Tribunal: TJSP
Processo: 1004914-73.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de comprovação de que o impugnado não faz jus à benesse. Ônus que competia à parte impugnante. Benefício mantido.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de improcedência do pedido. Não cabimento do inconformismo da parte autora. Não esclarecimento de quais direitos possui sobre o imóvel. Carta de adjudicação não levada a registro.

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de comprovação de que o impugnado não faz jus à benesse. Ônus que competia à parte impugnante. Benefício mantido.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de improcedência do pedido. Não cabimento do inconformismo da parte autora. Não esclarecimento de quais direitos possui sobre o imóvel. Carta de adjudicação não levada a registro. Não demonstração do exercício de posse sobre o imóvel. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000803
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004914-73.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante/apelado
ALEXANDRE MERCURI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes PAULA
WINKLER, ROSA MARIA WINKLER, HERBERT FAYTERNA ASSUNÇAO,
FEVIANA ASTA WINKLER ASSUNÇÃO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), PAULA
WINKLER WOLF (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e WILLI WOLF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004914-73.2018.8.26.0127 - 2
Apelação Cível no 1004914-73.2018.8.26.0127
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: ALEXANDRE MERCURI
APELADOS: HERBERT FAYTERNA ASSUNÇAO, WILLI WOLF, PAULA WINKLER
WOLF, FEVIANA ASTA WINKLER ASSUNÇÃO, PAULA WINKLER E ROSA MARIA
WINKLER BASÍLIO
Comarca: Carapicuíba - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1004914-73.2018.8.26.0127
Juiz(íza) Prolator(a): Roberta Poppi Neri Quintas
VOTO no 14761
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Necessidade de
comprovação de que o impugnado não faz jus à benesse. Ônus que
competia à parte impugnante. Benefício mantido.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL. Sentença de improcedência do pedido. Não
cabimento do inconformismo da parte autora. Não esclarecimento
de quais direitos possui sobre o imóvel. Carta de adjudicação não
levada a registro. Não demonstração do exercício de posse sobre o
imóvel. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a extinção de condomínio
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 384/388, cujo relatório fica adotado.
Pela sucumbência, a parte autora foi condenada a arcar com custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
justiça gratuita.
Inconformada, apela a parte autora (fls. 393/400),
sustentando, em síntese, que é possível a extinção da composse e/ou co-
titularidade de direitos pessoais, sendo irrelevante o fato de não ter exercido a
posse ou a propriedade do imóvel. Afirma que foi juntada matrícula atualizada do
imóvel, não apreciada em sentença. No mais, explica que a ausência de registro
da carta de adjudicação não impede o reconhecimento da comunhão de direitos
sobre o imóvel, que têm valor econômico. Cita jurisprudência. A preexistência de
penhora não obsta a alienação judicial do bem.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 403/408 e
409/412, refutando os argumentos do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004914-73.2018.8.26.0127 - 3
As rés Paula e Rosa Maria apresentaram recurso
adesivo (fls. 413/416), reiterando impugnação à concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça ao autor.
É o relatório.
No que se refere à impugnação à justiça gratuita, a
alegação de insuficiência financeira tem presunção relativa de veracidade,
conforme artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Desta forma, uma vez
impugnada a concessão do benefício, cumpre ao impugnante provar a sua
desnecessidade.
No presente caso, as rés não se desincumbiram de
seu ônus de comprovar a alegada desnecessidade.
Com efeito, não foram juntados novos elementos aos
autos, sendo que na r. sentença o MM. Juízo de origem já havia rejeitado as
impugnações e mantido a gratuidade da justiça concedida (fls. 386).
Assim sendo, de rigor a manutenção do benefício
concedido ao autor.
Por sua vez, o recurso principal não comporta
provimento.
Trata-se de ação de “extinção de composse cumulada
com alienação judicial e indenização” ajuizada com fundamento nos artigos 1.320
e 1.319 do Código Civil e artigos 725, V e 730 do Código de Processo Civil de
2015 (fls. 01).
Alega o autor ter direito sobre 1/6 do imóvel situado Na
Vila Santa Therezinha, lote 13, quadra 08, no Município de Barueri-SP (fls. 02).
Requer a alienação em hasta pública do bem comum e indenização pela fruição
exclusiva dos réus (fls. 06/07).
Insurge-se contra sentença que julgou improcedentes
os pedidos da inicial.
Sem razão, contudo.
Não se ignora que “cada condômino responde aos
outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou” (art.
1.319, CC) e que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004914-73.2018.8.26.0127 - 4
comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da
divisão” (art. 1.320, caput, CC), sendo que “nos casos expressos em lei, não
havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a
alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do
depositário, mandará aliená-lo em leilão” (art. 730, CPC/15).
Contudo, em que pesem os argumentos da parte
autora, esta não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme ônus
que lhe cabia (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Com efeito, a carta de adjudicação expedida em favor
do autor relativa a fração ideal de 1/6 do imóvel objeto da ação (fls. 63/64) não foi
registrada, o que se vê de cópia da matrícula do imóvel, trazida pelo próprio autor
(fls. 334/335).
Nesse sentido, como bem ressaltado na r. sentença:
“O autor deixou de registrar sua adjudicação na matrícula do
imóvel
(...)
Ademais, o autor sequer comprovou efetiva impossibilidade
de registro da carta de adjudicação, não havendo que se falar em
copropriedade.
Deste modo, considerando que o autor jamais exerceu a
posse do imóvel e não possui a propriedade, considerando ainda a
anotação prévia de penhora na matrícula do imóvel por terceiros, a
ausência de certidão atualizada da matrícula, a ausência de
comprovação do exercício da posse do imóvel pelos réus e os indícios
de que o imóvel foi alienado a terceiros estranhos à relação processual,
a improcedência do pedido de extinção da composse e alienação
judicial do bem e condenação dos réus ao pagamento de aluguel a
título de indenização pelo uso exclusivo do imóvel, é medida que se
impõe” (fls. 387/388).
Logo,
os
elementos
trazidos
aos
autos
são
insuficientes para demonstrar a caracterização de composse ou copropriedade
sobre o imóvel que se pretende alienar, sendo que a carta de adjudicação, que
não foi levada a registro, é insuficiente para se falar na existência de “comunhão
de direitos” com efeito econômico.
Ressalte-se que a hipossuficiência econômica do autor
não justifica a ausência de registro do título.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e o não provimento do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004914-73.2018.8.26.0127 - 5
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, ressalvada a
justiça gratuita.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora